Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, no Agravo de Instrumento no 1017503-39.2020.811.0000
Recorrente: ANTÔNIO CARLOS DE FIGUEIREDO
Recorrido: RAFAEL GALVAN e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 68520487) interposto por ANTÔNIO CARLOS DE FIGUEIREDO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 76060986):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – INDEFERIMENTO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – RELATIVIZAÇÃO DA TAXATIVIDADE – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na decisão recorrida.
Não há que se conhecer de agravo de instrumento aviado em face de decisão que indefere a decretação de revelia, uma vez que não se encontra dentre as elencadas no art. 1.015 do CPC.
A relativização da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC depende de comprovação da urgência ou da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.
A interposição de agravo interno contra decisão do relator do tribunal, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (AgInt n° 1010196-34.2020.811.0000, Rel. JOSÉ JUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/02/2021)”
O recorrente alega em suas razões: (i) violação ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ao argumento de a ação principal (da qual os embargos de terceiro são dependentes) trata-se de processo de execução, e portanto, as decisões decorrentes seriam agraváveis por via oblíqua, não se aplicando o rol taxativo do caput do art. 1.015 do CPC. Outrossim, sustenta que houve comprovação da urgência e necessidade, o que mitigaria a taxatividade do aludido artigo e, por fim, (ii) divergência jurisprudencial no sentido da rol taxativo mitigado.
Recurso tempestivo (id. 79722966).
Pedido de gratuidade de justiça prejudicado em razão de que, intimado para comprovação da hipossuficiência, o recorrente providenciou o recolhimento do preparo recursal (conforme Certidão id. 82013995).
Não houve contrarrazões (id. 85795450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão, pois entende que no caso dos autos, a ação principal (da qual os embargos de terceiro são dependentes) trata-se de processo de execução e, portanto, as decisões decorrentes são agraváveis por via oblíqua, não se aplicando o rol taxativo do caput do art. 1.015 do CPC. Ainda assim não o fosse, aduz que restou verificada a urgência a permitir a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC.
A matéria é afetada pelo TEMA 988/STJ, em que se discutiu a natureza do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo; sendo firmada a tese no sentido de que: “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (grifei).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“(...) o novo CPC não previu a hipótese de indeferimento de decretação de revelia como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.
Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.
Ademais, não se está a olvidar que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.
Desta feita, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE DECRETO DE REVELIA INDEFERIDO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no art. 1015 do CPC/2015. Assim, considerado que, no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais, a única conclusão possível é no sentido de que a decisão que entendeu pelo indeferimento do pedido de decretação dos efeitos da revelia formulado pelo agravante não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, corolário lógico é o não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJ/RS - Agravo de Instrumento, No 70083888651, Décima Primeira Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 18-02-2020) (destaquei).
(...)
Isto posto, nego provimento ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada”. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, mencionando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp no 1.696.396/MT (TEMA 988), assim ementado:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário não decidiu de forma contrária ao STJ, eis que a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige a presença dos requisitos, sendo que no caso, decidiu-se pela não constatação de urgência e inutilidade de julgamento da questão em eventual recurso de apelação.
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode, também, alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada aplicação do conceito de urgência demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de necessidade de analisar o conceito de urgência contido no TEMA 988/STJ (mitigação do rol do art. 1.015 do CPC).
Verifica-se que, para alterar a conclusão do julgado e reavaliar a urgência da questão suscitada (no caso, o reconhecimento da revelia) demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior:
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de Agravo de Instrumento, corroborando o entendimento de boa parte da doutrina. 2. O REsp 1.704.520/MT, julgado pela Corte Especial sob o regime dos recursos repetitivos, assentou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação. Na ocasião, modularam-se os efeitos da decisão, a fim de que a tese jurídica somente fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, que se deu em 19/12/2018. 3. Entretanto, na hipótese sub judice, o Tribunal local entendeu não haver urgência para a "mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC." Dessa forma, analisar novamente os fatos levaria ao reexame das provas produzidas no processo. Portanto, modificar o entendimento da Corte Regional, para reexaminar o contexto fático produzido nos autos, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1883225/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 03/11/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
Outrossim, quanto a incidência do parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, o acórdão hostilizado rechaçou o argumento de que haveria “dependência”, para fins de interposição de agravo de instrumento, dos autos de execução com ação de embargos de terceiro. Dessa maneira, revisar o entendimento nesse sentido, demandaria igualmente o exame de premissas fático-probatórias, o que também esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE QUESTÕES DISTINTAS DAQUELAS HIPÓTESES EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO DISPOSITIVO LEGAL. NECESSIDADE DE URGÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESPS REPETITIVOS N. 1.696.396/MT E 1.704.520/MT. TESE JURÍDICA APLICADA APENAS ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE DA REFERIDA TESE À ESPÉCIE. CABIMENTO. REEXAME DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Na ocasião, foi aplicada a modulação dos efeitos da tese jurídica pacificada, com fundamento no art. 23 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro - LINDB, a fim de prestigiar a segurança jurídica, determinando que esta tese produza efeitos apenas em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação dos acórdãos que a fixou, não sendo esta a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a decisão agravada foi proferida no âmbito da fase de conhecimento do respectivo processo, não sendo o caso de nenhuma das hipóteses do parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015. Nesse contexto, a revisão do convencimento alcançado pelo acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1654587/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Registre-se, outrossim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b” (Tema 988/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmulas 07/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça